Tribunal: TJES
Processo: 5008387-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008387-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO ALBERTO DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOTIFICAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, ajuizada por instituição financeira, que deferiu liminar para busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, autorizando diligências nos termos do art. 212, §§ 1º e 2º, do CPC, e determinando a citação do devedor para purgação da mora.

A parte agravante sustenta ausência de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, inexistência de título executivo por ausência de testemunhas na confissão de dívida, ausência de prova da constituição válida em mora e existência de cláusulas abusivas, objeto de reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para concessão da liminar de busca e apreensão, mesmo diante da ausência de contrato formal anexado aos autos e da alegada irregularidade na constituição em mora, bem como se há possibilidade de análise das cláusulas contratuais tidas por abusivas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, desde que comprovada a relação contratual e a inadimplência, o que se verifica, ainda que de forma sumária, por meio da confissão de dívida e do registro do gravame.
5. A constituição válida em mora foi demonstrada com a juntada de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a comprovação de recebimento, conforme decidido no Tema Repetitivo nº 1132/STJ.
6. A ausência de testemunhas na confissão de dívida não impede, por si só, a propositura da ação de busca e apreensão, pois o Decreto-Lei nº 911/1969 não exige título executivo para tanto, bastando o inadimplemento de contrato com cláusula de alienação fiduciária.
7. A alegação de cláusulas abusivas e os pedidos revisionais não são suscetíveis de análise aprofundada em sede de cognição sumária, por demandarem dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É admissível a concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, desde que presentes elementos mínimos de prova da relação contratual e do inadimplemento. 2. A notificação de constituição em mora enviada ao endereço constante do contrato é suficiente, dispensando-se a prova de recebimento pelo devedor, nos termos do Tema Repetitivo nº 1132/STJ. 3. A ausência de contrato formal ou de assinatura de testemunhas em confissão de dívida não impede, em juízo de cognição sumária, o deferimento da medida liminar.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º; CPC, art. 212, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1132, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO ALBERTO DE SOUSA
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/69, proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo marca HYUNDAI, modelo TUCSON, ano/modelo 2009/2010, placa MSW9D07, proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES.

A decisão agravada, com base na análise dos documentos apresentados com a inicial, especialmente a confissão de dívida e a planilha de débito, entendeu estarem presentes os pressupostos legais para concessão da liminar, determinando a busca e apreensão do bem, a citação do devedor para purgação da mora, e autorizando diligências conforme o art. 212, §§ 1º e 2º, do CPC.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese: (i) Ausência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária; (ii) inexistência de título executivo, diante da confissão de dívida desacompanhada de duas testemunhas; (iii) ausência de comprovação da regular constituição em mora; e (iv) existência de cláusulas abusivas no contrato, com pedido de revisão em reconvenção.

No ID 13968017 foi proferida decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões defendendo a regularidade da medida deferida, afirmando: (i) A validade da confissão de dívida como documento hábil à propositura da ação; (ii) a possibilidade de mitigação do requisito da assinatura de testemunhas; (iii) a validade da notificação enviada ao endereço constante do contrato; e (iv) a inaplicabilidade das teses revisionais no âmbito liminar da busca e apreensão.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

Em sede de cognição sumária, é firme o entendimento jurisprudencial quanto à possibilidade de deferimento de liminar em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/69, desde que presentes os requisitos legais. Na hipótese, a decisão recorrida se ampara em documentos que, ainda que impugnados pelo agravante, revelam a existência da relação contratual e da inadimplência.

Quanto à ausência de contrato, o documento acostado (confissão de dívida) é suficiente, neste juízo preliminar, para demonstrar a existência de negócio jurídico, especialmente considerando-se o registro do gravame no órgão competente.

Ainda que o agravante traga considerações sobre a fragilidade documental da parte autora da ação originária, notadamente a ausência de contrato de alienação fiduciária e suposta nulidade da constituição em mora, verifica-se que a decisão agravada encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado e em juízo preliminar de plausibilidade jurídica do direito invocado, até porque, na própria documentação apresentada pelo agravante no ID 13933073, observa-se a existência do contrato de alienação celebrado.

Conforme consta da r. decisão agravada, há prova inequívoca de inadimplemento contratual e da constituição em mora do devedor fiduciário, nos termos exigidos pelo artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/1969. Ainda que o Agravante defenda a nulidade da notificação de constituição em mora, tal alegação não se sustenta.

O entendimento consolidado pela 2ª Seção do c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema Repetitivo nº 1132
), é o de que "
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Na hipótese, conforme se pode observar dos autos, a notificação da mora foi entregue no endereço constante no contrato firmado entre as partes.

Por fim, as questões relativas à revisão contratual e eventual existência de cláusulas abusivas demandam dilatado contraditório e instrução probatória, razão pela qual não podem ser enfrentadas de forma aprofundada nesta fase recursal.

Não configurados, portanto, os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para concessão de efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar